Tribunal: TJES
Processo: 0000529-71.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000529-71.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO SILVESTRE DE MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO PELO AGENTE DA POSSE DAS DROGAS. PRESENÇA DE ACIDO BORICO E SOCO INGLÊS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o acervo probatório demonstrado, inclusive com a confissão do agente, que este dispunha de drogas em sua casa, assim como de soco inglês e ácido bórico, a condenação pelo crime de tráfico é adequada.

2. Tendo o Juízo de primeiro grau fixado a pena em seu mínimo legal, não é possível que esta seja diminuída.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000529-71.2021.8.08.0038

APELANTE: GUSTAVO SILVESTRE DE MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por GUSTAVO SILVESTRE DE MATOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais às fls. 191/195, requerendo a reforma da dosimetria de sua pena-base.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 08 de março de 2021, na Rua Rubim, casa de cor laranja no final da rua, Bairro Rubia, Nova Venécia/ES, o denunciado tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal no interior de sua residência.
Na data dos fatos, mediante mandado de busca e apreensão de n° 0000431-86.2021.8.08.0038, os policiais se deslocaram até o local supramencionado e encontraram, dentro do vaso sanitário, 08 (oito) buchas de substância análoga a maconha. Sendo que, na tentativa de descartar as drogas que estavam em sua residência, o denunciado jogou as mesmas no vaso sanitário e deu descarga, não obtendo êxito no descarte total da droga. Ademais, foi encontrado em outro cômodo da casa um soco inglês e um recipiente contendo ácido bórico, conforme auto de apreensão de fis. 16.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fis. 08/09, Laudo de seção Laboratório de Química Forense à fl. 141, atestando a apreensão de 9,4 gramas de maconha.

Quanto à autoria, verifica-se que os policiais militares conseguiram apreender na casa do Recorrente as drogas e o material acima descrito, tendo o PCES Eduardo Pimenta Mota, dito em Juízo que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do acusado, policiais ouviram um barulho de descarga de um vaso sanitário e, posteriormente, verificaram a presença de buchas de maconha. Em complemento, o PCES Jose Vidotto Sobrinho, apontou que policiais se deslocaram até a residência do acusado com a finalidade de cumprir um mandado de busca e apreensão e encontraram drogas.

A instrução processual foi enxuta
e limitada aos fatos descritos, já que
o próprio Recorrente assumiu a propriedade do material apreendido
.

Como demonstrado, além da droga apreendida, foram localizados na residência do acusado um soco inglês e ácido bórico, este utilizado no preparo de substâncias ilícitas, corrobororando pela incidência no tráfico de drogas. Sendo o Réu primário, consoante certidão à fl. 70, e flagrado com modesta quantidade de droga apreendida (9,4 gramas de maconha), além de não haver nos autos elementos que ele se dedicavanº 11.343/06.

Assim, para além de verificar que o acervo probatório é idôneo a manter a condenação imposta, bem como tendo identificado que a pena aplicada foi a mínima possível, com incidência do benefício do tráfico privilegiado na fração de 2/3, não há reparos a se realizar na sentença, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.